Tribunal: STF
Processo: MS 21730
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-02
Data de publicação: 1994-03-02

Ementa:
E  M  E  N  T  A: RECURSO  -  ADVOGADO  QUE  NÃO  COMPROVA A
REGULARIDADE DE SUA INSCRIÇÃO NA O.A.B. - LEI N. 4.215/63 (ART. 65) -
DECLARAÇÃO  DE INEXISTÊNCIA DO  ATO PROCESSUAL PRATICADO - AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
         -  A   exigência  da  comprovação   de  efetiva  habilitação
profissional  do advogado  que atua  em juízo  constitui prerrogativa
conferida  aos  magistrados  pelo   próprio  Estatuto  da  Ordem  dos
Advogados do Brasil (art. 65).
         A  exigência  judicial  de  comprovação  da  regularidade da
habilitação profissional do advogado não traduz, enquanto providencia
expressamente autorizada pela lei, comportamento processual que possa
ser  qualificado como arbitrario, especialmente naqueles casos em que
a  atuação desse operador  do Direito gera  duvidas fundadas quanto a
sua qualificação para o exercício da Advocacia.
         -  A  ausência  de  demonstração  da  regular  inscrição  do
mandatario  judicial nos quadros da  O.A.B. gera, uma vez decorrido o
prazo  assinado  pelo  juiz,  a  inexistência  dos  atos  processuais
praticados.